Tribunal: STF
Processo: ARE 1392458
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO PRECÁRIA: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Civil Pública - Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto Municipal nº 6.475/2021, que determinou a retomada das atividades presenciais nas unidades de ensino das redes estadual, municipal e privada do Município de Cajamar - Pedido liminar que pretendia suspender o ato - Indeferimento - Pretensão à reforma da decisão a quo - Impossibilidade - Ausência de probabilidade do direito - Decreto Municipal em consonância com o Decreto Estadual nº 65.384/2020 - Matéria já decidida pelo C. Órgão Especial Precedentes - Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º, 196 e 219 da Constituição da República.



     Argumenta que “a proteção constitucional à saúde seguiu a trilha do Direito Internacional, abrangendo a perspectiva promocional, preventiva e curativa da saúde, impondo ao Estado o dever de executar políticas públicas que afastem o adoecimento da população, e o que se faz no momento é justamente o contrário, já que há evidente probabilidade de exposição de pessoas saudáveis ao contato com essa terrível doença, sendo uma temeridade, portanto, que neste momento de pandemia a recorrida vá contra esses princípios, porque é isso que significa o retorno presencial às escolas” (fl. 5, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “a decisão genérica do d. Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não especifica o motivo pelo qual entende como inadmissível o recurso interposto” (fl. 3, e-doc. 21).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário de que “as recomendações técnicas e científicas são unânimes em afirmar que não é seguro o retorno das atividades docentes, mesmo com a oferta de EPIs e de insumos de higiene” (fl. 33, e-doc. 21).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que possa ser julgado o mérito do recurso especial, como medida de inafastável” (fl. 33, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual se “indeferiu o pedido liminar” (fl. 2, e-doc. 4) em ação civil pública, nos termos do voto do Desembargador relator do acórdão recorrido:



    “O recurso não comporta provimento



    É dos autos que o Agravado editou, em 30.04.21, o Decreto Municipal nº 6.475/2021, autorizando a retomada das atividades presenciais nas redes de ensino estadual, municipal e privada do Município a partir de 03.05.2021. 



    A ora Agravante ajuizou Ação Civil Pública para que o ato seja declarado ilegal. Liminarmente, pugna pela suspensão imediata das atividades presenciais, o que foi indeferido pelo MM. Juízo a quo (fls. 510/511 dos autos de origem). 



    Para o deferimento da liminar, exige o artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009 (...)



    No caso, não se verificam os requisitos legais para o deferimento da medida. 



    Com efeito, tem-se que o Decreto Municipal nº 6.475/2021 encontra-se em consonância com as diretrizes do Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 64.994, e com o Decreto Estadual nº 65.384/2020, que determinou o retorno das aulas e atividades presenciais no âmbito da rede pública e privada de ensino no Estado de São Paulo.



      A propósito, a fim de questionar o Decreto Estadual nº 65.384/2020, a APEOSP ajuizou a Ação Civil Pública nº 1065795-73.2020.8.26.0053, na qual foi determinada a suspensão de liminar pelo C. Órgão Especial por risco de grave lesão à ordem pública (...)



    Como se vê, a pretendida concessão da liminar ofenderia a r. decisão já proferida pelo C. Órgão Especial acerca do tema e em razão disso o pedido recursal carece de probabilidade do direito. 



    Ademais, ressalte-se que há a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo impugnado, que não restou afastada pelos argumentos do Recorrente, considerando-se a necessidade de continuidade dos serviços públicos essenciais de educação, nos termos do artigo 11 da Lei nº 7.783/89. 



    Logo, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.344.234-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incabível quando manejado contra acórdão no qual se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência do enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.170-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento, com ressalvas, de tutela provisória de urgência. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.236.753-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora